Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
“HABEAS CORPUS”. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. EMPREGO FIXO E ENDEREÇO CONHECIDO. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Não há como afastar o “fumus comissi delicti”, consubstanciado nas provas da materialidade delitiva, bem como nos indícios da autoria por parte do paciente, em especial no depoimento da vítima e no laudo de exame de corpo de delito.
2. O “periculum libertatis” fica evidente diante da gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, haja vista a existência condenação definitiva por crimes semelhantes, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis, como emprego lícito e residência fixa, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva, quando a medida é necessária à preservação da integridade física e/ou psicológica da ofendida.
4. A necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da integridade física e/ou psicológica da ofendida exclui a possibilidade de substituição da segregação pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.
5. Ordem denegada.